Tribunal: STF
Processo: MS 21520
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-29
Data de publicação: 1992-12-29

Ementa:
Mandado de segurança: descabimento  para  compelir  o  Poder
Legislativo a dar a futura lei de organização da Advocacia  Geral  da
União o conteudo que ao impetrante pareca  adequado  a  Constituição:
indeferimento liminar, mantido em agravo regimental  que,  de  resto,
não impugna os fundamentos do despacho agravado.